Tribunal: TJDFT
Processo: 0028873-44.2014.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA PELA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. PREVISÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE AO ADQUIRENTE. ABUSIVIDADE. ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO REVERSA. IMPERATIVO LEGAL. EQUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EQUIDADE (CDC, ARTS. 4o E 51, IV E § 1o). CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. COMPREENSÃO DA PENA E DAS PERDAS DERIVADAS DO INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.498.484/DF, RESP N. 1.635.428/SC, RESP N. 1.614.721/DF E RESP N. 1.631.485/DF. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA DISPOSIÇÃO PENAL. NATUREZA PURAMENTE SANCIONATÓRIA. INCIDÊNCIA REVERSA. LEGITIMIDADE. NOTA PROMISSÓRIA DADA EM GARANTIA DO CONTRATO. FINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. LIBERAÇÃO DOS ADQUIRENTES JUNTO À ALIENANTE. TÍTULO. QUITAÇÃO. DEVOLUÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. APELAÇÃO. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma da sentença. aptidão técnica. conhecimento.

1. A peça recursal que, valendo-se dos argumentos originalmente formulados pela parte na contestação, arrosta criticamente a resolução empreendida pela decisão recorrida, defendendo sua reforma, supre o que lhe é exigido no tocante à devolução a reexame das matérias resolvidas e à desqualificação do acerto do resolvido mediante argumentação técnica e coadunada com o resolvido, ensejando que o recurso seja conhecido e resolvido mediante cotejo do que alinhavara com o originalmente decidido (CPC/1973, art. 514, II e III; CPC/15, art. 1.010, II, III e IV).

2. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final de apartamento negociado qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.

3. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado ao adquirente.

4. As intercorrências inerentes à dificuldade de contratação de mão de obra e insumos e à aprovação, implantação de projeto elétrico e a aprovação da rede de água e esgoto traduzem fatos inerentes à álea natural das atividades da construtora e incorporadora, pois inteiramente encartadas como fatos inerentes à construção civil, que envolve, obviamente, a regularização das unidades objeto de empreendimento executado sob a forma de incorporação imobiliária, não podendo ser assimiladas como fato fortuito ou força maior passíveis de, traduzindo eventos imprevisíveis, elidirem sua culpa pelo atraso havido na conclusão da unidade que prometera à venda.

5. Encerrando o contrato entabulado entre promissário adquirente de imóvel para fruição própria e a construtora e incorporadora que encartara a qualidade de promitente vendedora relação de consumo, as disposições que modulam a relação negocial devem ser interpretadas e moduladas de conformidade com a natureza que ostenta, viabilizando a infirmação ou modulação de dispositivos excessivos que afetam o objeto e equilíbrio contratual ou ensejem obrigações abusivas ou iníquas (CDC, arts. 4o e 51).

6. Contemplando o contrato de promessa de compra e venda cláusula penal endereçada exclusivamente ao consumidor para a hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações, a disposição penal, encerrando obrigação abusiva e iníqua por sujeita-lo a desvantagem exagerada por não resguardar a contrapartida lógica, deve ser interpretada, em conformidade com os princípios informativos do contrato da igualdade, da boa-fé contratual, da equidade, da bilateralidade, da comutatividade e da obrigatoriedade, de forma ponderada com seu objetivo, ensejando que seja aplicada, de forma reversa, à fornecedora que incorrera em inadimplemento, determinando o distrato do negócio por sua culpa (CDC, art. 51, IV e §1o).

7. A Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.614.721/DF e REsp n. 1.631.485/DF, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento da alienante, legitimando, pois, a inversão da disposição penal como forma de equalização da relação negocial, obstando que apenas uma parte seja penalizada.

8. Quanto à possibilidade de cumulação da indenização a título de lucros cessantes com a cláusula penal, a Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.498.484/DF e REsp n. 1.635.428/SC, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

9. O atraso injustificado na conclusão e entrega do imóvel em construção prometido à venda traduz inadimplemento contratual culposo da vendedora, determinando que, irradiando efeitos materiais, pois privara o adquirente do uso do imóvel desde a data prometida até a data em que se aperfeiçoe a entrega, sejam compostos os danos ocasionados ao consumidor traduzidos nos frutos que deixara de auferir com a fruição direta ou locação do apartamento, pois consubstanciam lucros cessantes que efetivamente deixara de auferir, os quais são impassíveis de cumulação com cláusula penal que se reveste de natureza compensatória.

10. Entregue o imóvel negociado e quitado o preço pelos adquirentes via de financiamento bancário, a nota promissória emitida em garantia da realização da obrigação, porquanto quitado o débito retratado na promessa de pagamento, deve-lhes ser restituída, à medida em que, perante a alienante, restaram liberados da obrigação que os afligia, deslegitimando que retenha o título em seu poder.

11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.